Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713560-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LOPES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RODRIGO LOPES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 57548061), a impetrante narra que o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 1 mês de detenção. Diz que foi interposto recurso de apelação pela defesa, ao qual foi negado provimento pela Turma Recursal. Aduz que foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos. Sustenta que o acórdão proferido pela Turma Recursal ofende o artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto não sanou a omissão apontada quanto à ilicitude da prova relativamente ao entendimento adotado pelos tribunais superiores, haja vista que não houve prévia e fundada suspeita apta a fundamentar a abordagem policial do paciente. Discorre sobre os fatos ocorridos que ensejaram a prisão do paciente e sua posterior condenação. Sustenta que a abordagem policial foi arbitrária, o que enseja a absolvição do paciente, diante do manifesto constrangimento ilegal. Colaciona diversos precedentes. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja suspensa a execução da pena. No mérito, que seja reconhecida a nulidade do acórdão por omissão e ofensa à ampla defesa e ao artigo 619, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Por vias transversas, a impetrante busca se insurgir contra a sentença prolatada pelo Juízo de origem e, posteriormente, confirmada pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em 22.2.2024, no qual foi confirmada a condenação do paciente pela prática do delito previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade de 1 mês de detenção (ID 57548064). Inclusive, da leitura do édito condenatório observa-se que a Turma Recursal examinou e rejeitou, expressamente, a preliminar relativa à nulidade da sentença em razão da ilegalidade da abordagem policial, justamente a matéria veiculada na impetração. A propósito, confiram-se as ementas da apelação criminal e respectivos embargos de declaração: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. PRELIMINAR REJEITADA. ANULAÇÃO SENTENÇA. REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal a 1 (um) mês de detenção. 2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta preliminar de nulidade da sentença, com o argumento de ilegalidade da abordagem policial, pois precedida de impressões subjetivas . No mérito, insurge-se o apelante contra a sentença aduzindo insuficientes as provas produzidas. Sustenta que não há comprovação de que o apelante tivesse conhecimento acerca da procedência do objeto adquirido, se de roubo ou furto, como também que não é possível concluir o valor de cada aparelho à ocasião da negociação de troca de telefone celular realizada na rua com desconhecido. Pugna pela reforma da sentença e absolvição do réu. 3. Recurso cabível e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 50964559 e 51427592). 4. Não há como prosperar a alegação do apelante quanto anulação da sentença. Isso porque é firme a jurisprudência do STJ de que é dever dos policiais militares efetuar a abordagem de pessoas que se encontrem em situação flagrancial: "A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator (a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). 5. No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento em área vulnerável à criminalidade, ocasião em que a abordagem ao réu se confirmou suspeita com a busca pessoal. Destarte, somente em razão de fundada suspeita a guarnição policial abordou o réu e procedeu buscas em seus pertences, encontrando aparelho celular sem documento fiscal que comprove sua procedência, cuja circunstância se permite concluir que o negócio caracteriza prática do crime de receptação. Preliminar rejeitada. 6. O delito de receptação culposa configura-se com a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento:19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe:28/04/2017, Pág.: 560/576). 7. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial No: 4.452/2020-0- 30a DP, Termo Circunstanciado no 726/2020 - 30a DP e auto de prisão em flagrante (ID 50963284), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado crime de receptação. Importa mencionar que ainda que não seja possível demonstrar a negociação realizada para troca de aparelho e eventual valor pago, é incontestável a falta de diligência do réu quanto à origem da coisa, à ocasião em que adquiriu o aparelho celular. Ademais, os depoimentos das testemunhas confirmam que o réu estava em posse de celular com restrição quando abordado pelos policiais. Resta claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas. 9. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. LICITUDE DA POSSE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA DO BEM (RES FURTIVA) E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...) (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Desse modo, cabe ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. 11. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que o aparelho celular foi adquirido, a sentença recorrida não merece reforma. 12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. 13. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768362, 07032101520208070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração, em Apelação Criminal, opostos pela parte ré, recorrente, vencida em face de acórdão exarado por esta 2a Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso interposto mantendo a sua condenação como incurso nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal, confirmado a pena de 01 mês de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução. Em seu recurso alega que no caso não houve prévia e fundada suspeita apta a fundamentar a abordagem pessoal que ensejou na descoberta do ilícito. II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, conforme as alegações iniciais. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expressamente analisa o acervo probatório dos autos e os elementos colhidos no inquérito policial os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não cabendo, em sede de embargos de declaração, ventilar, a defesa, tese nova. V. Ademais, o Acórdão expressamente analisa o contexto fático do caso, não suportando revolvimento provas: "4. Não há como prosperar a alegação do apelante quanto anulação da sentença. Isso porque é firme a jurisprudência do STJ de que é dever dos policiais militares efetuar a abordagem de pessoas que se encontrem em situação flagrancial: "A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator (a): Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). 5. No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento em área vulnerável à criminalidade, ocasião em que a abordagem ao réu se confirmou suspeita com a busca pessoal. Destarte, somente em razão de fundada suspeita a guarnição policial abordou o réu e procedeu buscas em seus pertences, encontrando aparelho celular sem documento fiscal que comprove sua procedência, cuja circunstância se permite concluir que o negócio caracteriza prática do crime de receptação. Preliminar rejeitada". VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. VII. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento. VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do artigo 82 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1815718, 07032101520208070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que o habeas corpus, na esteira da firme orientação jurisprudencial, não pode ser usado como substituto do recurso cabível, sob pena de restar descaracterizado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022) Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do recurso de apelação criminal e dos embargos de declaração enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de provas, sobretudo quando a matéria já foi exaustivamente analisada, inclusive, em grau recursal. Ao lado disso, não se visualiza do enredo exposto pela impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator